Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CADASTRO JUNTO À CODHAB. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISRATIVO PARA ALTERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECONHECIMENTO PELO ORGÃO GOVERNAMENTAL. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação e conhecimento que deu parcial provimento ao pedido inicial, pelo qual o autor pretende a nulidade do ato administrativo que inseriu o nome do segundo réu como beneficiário de imóvel junto à CODHAB, para que retorne a ser futuramente contemplado com o bem por meio da política habitacional. 1.1. Os segundo e terceiro réus formularam pedido contraposto, pedindo a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé e ao pagamento de danos morais ao segundo autor. 1.2. Na sentença, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, apenas para determinar que a CODHAB promova o restabelecimento da situação cadastral do imóvel, considerada a anterior habilitação do autor, porém apenas para preferência na licitação do imóvel. 1.3. Já a reconvenção foi julgada improcedente. 1.4. Apenas o réu sr. Adailto apelou. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais.
2. A regularidade na cadeia de cessões de direitos é pressuposto necessário para pleitear os direitos sobre o imóvel. 2.1. Jurisprudência: “(...) A regularidade na cadeia de cessões de direitos sobre o imóvel público objeto do pedido de adjudicação compulsória ajuizado contra a CODHAB é pressuposto indispensável à procedência do pedido, consoante pacífica jurisprudência deste tribunal. 2. Negou-se provimento ao apelo. (07006629620208070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 30/6/2021).
3. O autor logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito. Porquanto demonstrou que recebeu, a justo título, a posse do imóvel de Ana Cristina Lago da Costa, quem de fato tinha a concessão de uso da Terracap, nos termos do que exige o artigo 373, I, do CPC. 3.1. O mesmo não pode ser dito do apelante, uma vez que a própria CODHAB aponta irregularidades no direito de quem deu origem à cadeia possessória que chegou até o recorrente.
4. Rejeita-se ainda a alegação de desconhecimento de qualquer irregularidade. A proximidade entre Edmilson e o Apelante é patente, até porque contestaram conjuntamente, representados pelo mesmo causídico. Além disso, aparenta estranheza no fato de o imóvel ter passado de Edmilson para Reinaldo e depois de Reinaldo para o recorrente em um período inferior a três meses. 4.1. Diante da suspeita de irregularidade manifestado pela própria CODHAB, é imperiosa a manutenção da sentença na parte em que determinou a anulação do ato que incluiu Edmilson como beneficiário do referido imóvel para fins de política habitacional, de forma que o autor volte a possuir preferência na licitação do imóvel.
5. Na sentença o magistrado a quo condenou os réus ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata. 5.1. Na decisão de ID 27577841 a impugnação ao valor da causa oferecida pela CODHAB foi acolhida para fixa-lo em R$ 1.000 (mil reais). 5.2. O valor dos honorários fixado sobre o valor da causa, ainda que calculado sobre o máximo de 20% previsto no artigo 85 e seguintes do CPC, seria irrisório. 5.3. Assim, é imperiosa a manutenção dos honorários sucumbenciais conforme fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
6. Apelação improvida.